Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM FILHOS. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INJUSTIFICADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controversa cinge-se em reavaliar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade em razão da constituição de nova família pelo alimentante.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. A constituição de nova família com filhos, apesar de circunstância relevante, não é capaz de justificar redução do percentual dos alimentos anteriormente fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
4. A alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos não prospera, se tal quantia não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, às necessidades da alimentanda, preservando o equilíbrio do trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.